Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700947-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE LIRA LEONCIO DE ABREU, MARIA IRENE ORACIO DE LIRA, MARIA LUIZA ORACIO DE LIRA, MARIA DAS GRACAS ORACIO DE LIRA, MARIA LUCINEIDE ORACIO DE LIRA, MARIA DE LOURDES ORACIO DE LIRA, GUIOMAR ORACIO DE LIRA, PAULO ORACIO DE LIRA, ELIAS ORACIO DE LIRA, ESTEVAO ORACIO DE LIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca das Certidões da Secretaria da 7a Turma Cível que certificam que determinados agravados não foram intimados, ante a ausência de localização destes nos endereços constantes dos autos. Na oportunidade, requeira o que entender cabível. P. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora